Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-47.2020.6.16.0020
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PROGRESSISTAS - WENCESLAU BRAZ - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PROGRESSISTAS - WENCESLAU BRAZ - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
23/10/2020
Número: 0600064-47.2020.6.16.0020

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 07/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600064-47.2020.6.16.0020
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação com pedido de liminar nº
0600064-47.2020.6.16.0020 que julgou improcedente a pretensão do autor e, consequentemente,
julgou extinto o feito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. (Representação
com pedido liminar proposta pelo partido Progressistas - PP (Comissão Provisória Municipal de
Wenceslau Braz/PR), em desfavor de Atahyde Ferreira dos Santos Junior, conhecido como
Taidinho, e Partido Social Democrático - PSD (Comissão Provisória Municipal de Wenceslau
Braz/PR), em que o representante alegara abuso do poder econômico pelos representados e
propaganda eleitoral antecipada/irregular/extemporânea na internet, em violação às normas
contidas nos os artigos 242 caput e parágrafo único da Lei nº 4.737/65, artigo 57- A, da Lei nº
9.504/97 (alterado pelo art. 1º, IV, da E.C. nº 107/2020) e Resoluções TSE nºs 23.610/2019 (art. 27); e
23.624/2020 (art. 11, II) e em endereços eletrônicos que não foram registrados na Justiça Eleitoral
(art. 57-B, I, da Lei nº 9.504/97 e art. 28, I, da Resolução TSE nº 23.610/2019). Postagens realizadas
no pelo primeiro representado Facebook, sob o título "Realizar, esta é uma de minhas metas para
Wenceslau Braz e sob o título "O#tbtde hoje é do Espaço Chico, um espaço que muito nos
orgulhou ter construído durante nossa gestão. Um lugar que trouxe muitas alegrias para a
população brazense, que podia praticar esportes e ter seu lazer
lá.#wenceslaubraz#espaçochico#lazer", na página faceook e na sua página do Instagram , desde
30/7/20, com compartilhamento em Whatsapp, instagram twitter; vídeo começa com imagens do 1º
representado e de feitos de suas gestões 2009/2012 e 2013/2016: "e se a população de Wenceslau
me der a oportunidade, a placa do Espaço Chico vai voltar para o lugar de onde ela nunca deveria
ter saído(...)"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - WENCESLAU BRAZ - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
JORGE ABRAO FAIAD NETO (ADVOGADO)
ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR (RECORRIDO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD (RECORRIDO)
CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

11965
766
21/10/2020 20:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.466

RECURSO ELEITORAL 0600064-47.2020.6.16.0020 – Wenceslau Braz – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
RECORRENTE: PROGRESSISTAS - WENCESLAU BRAZ - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0023782
ADVOGADO: JORGE ABRAO FAIAD NETO
RECORRIDO: ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR
- OAB/PR0062203
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA
RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-PSD
- OAB/PR19197
ADVOGADO: CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL REPRESENTAÇÃO.
PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NÃO CARACTERIZADA. AUSENTE PEDIDO EXPRESSO
DE VOTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Partido coligado carece de legitimidade passiva para atuar em juízo
isoladamente, impondo-se a extinção do feito em relação à Comissão Provisória
Municipal do PSD.
2. A exposição e enaltecimento de ações desenvolvidas em gestão anterior e
daquelas que pretende desenvolver, bem como críticas à atual administração, sem
pedido explícito de voto, importa em conduta expressamente permitida pelo artigo
36-A da Lei das Eleições.
3. Os elementos probatórios existentes não são suficientes para evidenciar abuso do poder
econômico, o que, não obstante, pode ser objeto de ação própria com exauriente dilação
probatória
4. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
Num. 11965766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 20:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119500592900000011411542
Número do documento: 20102119500592900000011411542

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto pelo PROGRESSISTAS de Wenceslau Braz em
face da r. sentença proferida pelo Juízo da 20ª Zona Eleitoral – Wenceslau Braz (ID 10740416)
que, em representação eleitoral proposta em face de ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS
JUNIOR e do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO – PSD de Wenceslau Braz, ora recorridos,
julgou-a improcedente pela suposta prática de propaganda eleitoral antecipada, extinguindo o
feito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. (ID 10740966)
Narra a inicial que os representados, ora recorridos, sendo o primeiro
pré-candidato ao cargo de prefeito, respectivamente: a) publicaram desde o dia 30/07/2020 um
vídeo contendo propaganda eleitoral extemporânea, nas redes sociais Instagram e Facebook
do primeiro representado; e b) o referido vídeo foi disponibilizado nas redes sociais sob os
seguintes títulos: “Realizar, esta é uma de minhas metas para Wenceslau Braz” e “O #tbt de
hoje é do Espaço Chico, um espaço que muito nos orgulhou ter construído durante nossa
gestão. Um lugar que trouxe muitas alegrias para a população brazense, que podia praticar
esportes e ter seu lazer lá.#wenceslaubraz #espaçochico #lazer”, tendo centenas de curtidas;
c) além do vídeo inquinado conter imagens de uma obra do recorrido em gestão passada, o
“Espaço Chico”, além de cores em artes gráficas que identificam o PSD, ao final da peça
aparece a seguinte frase falada e legendada: “e se a população de Wenceslau me der a
oportunidade, a placa do Espaço Chico vai voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter
saído”, d) quando o primeiro representado pleiteia a oportunidade à população de Wenceslau
Braz, está pedindo seus votos para o cargo de prefeito na eleição de 2020, utilizando-se de
palavras mágicas, de acordo com a jurisprudência do TSE; e) a mensagem possui cunho
político e apelo popular, de modo a criar empatia com os eleitores e uma imagem de
homem público e gestor eficiente, capaz de administrar a cidade, revelando o objetivo eleitoral;
f) a edição de imagens (provavelmente feita por terceiro contratado), a utilização de drone
(terceiro contratado), alguém filmando e gravando sua fala (terceiro(s) contratado(s)),
demonstra que a propaganda gerou custos, em época que inexiste a possibilidade de
contabilizar os gastos de campanha, pois não há candidatura formal, nem conta com CNPJ
para receber as doações e contabilizar os gastos de campanha, revelando abuso de poder
econômico; g) os comentários postados pelos usuários das redes sociais contém declarações
de intenção de voto no representado; h) em suma, a propaganda eleitoral antecipada do
representado está vinculando-o às realizações políticas da sua gestão no período 2009/2016,
prometendo reformas no “Espaço Chico”, projetando sua imagem e voz e comparando sua
gestão à do atual prefeito ao denegrir a imagem do opositor. Ao final, requereu liminarmente
ordem para imediata retirada do vídeo e, no mérito, a condenação dos representados por
propaganda eleitoral extemporânea com aplicação da multa prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei
nº 9.504/97 c/c o art. 28, § 5º da Resolução TSE nº 23.610/2019. (ID 10738466)
O pedido liminar foi indeferido pelo Juízo a quo, pois não vislumbrou “a existência
de pedido explícito de votos e, em razão das referidas divulgações realizadas em redes sociais
estarem sendo veiculadas, por ora, nos limites estabelecidos pelo art. 36-A, da Lei das
Eleições, com redação dada pela Lei nº. 13.165/2015”. (ID 10739216)
Num. 11965766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 20:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119500592900000011411542
Número do documento: 20102119500592900000011411542

Na sequência, em contestação, o ora recorrido ATAHYDE aduziu, em suma, que:
a) a utilização das cores partidárias sem qualquer menção à sigla ou pedido de voto explícito
não configura ilícito eleitoral; b) a alusão a projetos ou obras está acobertada pela liberdade de
expressão; c) não restou provado o pedido explícito de voto no caso dos autos; d) a enorme
evolução tecnológica no que diz respeito aos dispositivos smartphones permite que qualquer
pessoa tenha capacidade de gravar em alta resolução, editar e publicar o vídeo que bem
entender, inexistindo o alegado abuso de poder econômico. Pugnaram pela improcedência da
representação. (ID 10739666)
Por sua vez, o recorrido PSD, defendeu-se dizendo que: a) preliminarmente,
haveria conexão da presente ação com outras representações ajuizadas anteriormente; b) no
mérito, renovou as mesmas teses apresentadas pelo primeiro representado. (ID 10739816)
Na sentença, o MM.ª Juíza Eleitoral julgou improcedente a representação e
extinguiu o feito por entender que “a propaganda na internet, por meio das redes sociais de
qualquer pessoa natural, é plenamente possível no período oficial de campanha, na forma do
art. 57-B, IV, da Lei nº 9.504/97, não sendo o caso de utilização de meios vedados pela
legislação eleitoral. Isto posto, por não vislumbrar a existência de pedido explícito de votos e,
em razão das referidas divulgações realizadas em redes sociais estarem sendo veiculadas nos
limites estabelecidos pelo art. 36-A, da Lei das Eleições, com redação dada pela Lei nº.
13.165/2015”. (ID 10740416)
Ato contínuo, o PROGRESSISTAS embargou a referida sentença (ID 10740666),
tendo sido conhecidos e rejeitados os embargos de declaração. (ID 10740766)
Adveio o presente recurso e o recorrente reitera as razões lançadas na petição
inicial, acrescentando que: a) os recorridos não juntaram comprovante de titularidade ou
propriedade do drone utilizado nas filmagens, nem do uso de um bastão (selfie stick) para auto
filmagem pelo recorrido Athayde; b) o ônus da prova deveria ser invertido em relação à
contratação de agência de publicidade a fim de se garantir a paridade de armas às partes; c)
“os recorridos não se manifestaram em suas contestações sobre a contratação de terceiros
para filmar com drone, acarretando a confissão dos mesmos e presumindo verdadeiros os
fatos narrados na inicial”. Requer a o provimento do recurso, com a reforma da decisão
recorrida. (ID 10740966)
Nas contrarrazões, o recorrido ATHAYDE retoma os argumentos apresentados na
defesa e sustenta que: a) o ônus probatório é do acusador nas representações eleitorais; b)
sobre a “pretensa revelia, destacamos que o trecho acima transcrito foi objeto de contraditório,
tendo o Representado demonstrado, na ocasião, que compete ao Representante comprovar
suas alegações”. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso. (ID 10741366)
Por seu turno, o recorrido PSD aduz que “as alegações da Apelante não passam
de autêntica aventura à luz de todas as provas e legislações trazidas nos presentes Autos,
sendo totalmente descabido e improcedente o presente Recurso, eis que todas as provas,
legislação e jurisprudência demonstram o contrário das afirmações realizadas pela mesma, e
corroboram a R. decisão Recorrida”. Por fim, pleiteia o desprovimento do recurso. (ID
10741266)
Num. 11965766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 20:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119500592900000011411542
Número do documento: 20102119500592900000011411542

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, opina pelo conhecimento e
provimento do recurso, por reconhecer que as publicações de Athayde representam
propaganda antecipada (ID 10944266).
É o relatório.

VOTO
A decisão dos tempestivos embargos de declaração foi publicada no Diário da
Justiça Eletrônico - DJE em 29/09/2020 e o recurso foi interposto no dia seguinte 30/09/2020.
É, portanto, tempestivo. E, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, deve ser
conhecido.
De início, aprecio, de ofício, a legitimidade do partido representado, ora recorrido,
por se tratar de questão de ordem pública.
Observo que o partido coligado não detém legitimidade para atuar isoladamente.
Conforme convenção realizada em 02 de setembro, cuja ata foi juntada aos autos no ID
10740066, o partido coligou-se com outras agremiações para a eleição majoritária.
Sendo assim, a partir da celebração do acordo de vontades entre os partidos
políticos, ocorre o aperfeiçoamento da coligação, e é esta que passa a dispor de capacidade
processual para estar em Juízo, defendendo os interesses de todos os coligados, nos termos
do disposto no artigo 6º, §§ 1º e 4º, da Lei das Eleições.
Assim, como a representação foi ajuizada somente no dia 09 de setembro, a
agremiação partidária carece de legitimidade, na medida em que lhe é vedado atuar em
juízo isoladamente, impondo-se a extinção do feito quanto à Comissão Provisória
Municipal do PSD de Wenceslau Braz.
Prossegue-se na análise do mérito somente quanto ao representado ATHAYDE
FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, candidato ao cargo de Prefeito Municipal.
Visa-se o reconhecimento da prática de propaganda eleitoral extemporânea,
consistente na publicação no perfil do representado, ora recorrido, ATHAYDE FERREIRA DOS
SANTOS JUNIOR, nas redes sociais
e
. Trata-se de publicações
Facebook
Instagram
veiculando mensagens acerca do trabalho já realizado por Athayde, incitando o eleitorado a
“dar continuidade” ao trabalho já desenvolvido, mais precisamente, o Espaço Chico.
Nos vídeos postados é mostrado o espaço de lazer, ao tempo em que se faz
críticas ao atual estado do local de onde teria sido tirado um placa em referência ao menino
Chico que dá nome ao local, sempre permeado pelas cores da Coligação e com o slogan:
“Volta por cima, Wenceslau”.
Anoto, de início, que a publicação tem claro conteúdo eleitoral, o que se denota
pelas expressões “Volta por cima”, “E se a população de Wenceslau me der oportunidade, a
placa do Espaço Chico vai voltar para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído”.
Num. 11965766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 20:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119500592900000011411542
Número do documento: 20102119500592900000011411542

Sem embargo, não se verifica na imagem qualquer característica que possa
configurá-la como propaganda antecipada ou irregular.
Sobre a propaganda eleitoral, o art. 36, caput, da Lei nº 9.504/1997 estabelece
que “
”. Todavia, em face do
somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano da eleição
quadro de pandemia da Covid-19, foi promulgada a Emenda Constitucional nº 107/2020, a qual
alterou o marco temporal para as Eleições de 2020, postergando-se o início da campanha
eleitoral para 26 de setembro (Res. TSE nº 23.607/2020).
Por outro lado, em relação à propaganda eleitoral antecipada, o art. 36-A da Lei
nº 9.504/97, com as alterações promovidas pela Lei nº 13.165/15, de viés liberal, definiu de
forma clara que para configurá-la seria necessário o “pedido explícito de voto”:
Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedido
explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades pessoais dos
pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de comunicação
social, inclusive via internet:
I - a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevistas,
programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive com a
exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de rádio e de
televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II - a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a expensas
dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais, discussão de
políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às eleições, podendo
tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;
III - a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material informativo, a
divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a realização de debates
entre os pré-candidatos;
IV - a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça
pedido de votos;
V - a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes
sociais;
VI - a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da sociedade civil,
de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer localidade, para
divulgar idéias, objetivos e propostas partidárias.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das prévias
partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das que
se pretende desenvolver.
Num. 11965766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 20:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119500592900000011411542
Número do documento: 20102119500592900000011411542

§ 3º O disposto no § 2o não se aplica aos profissionais de comunicação social no exercício da
profissão. (Destaquei)
No julgamento conjunto do AgRg. no Respe 43-46 de Itabaina-SE e do Ag.Rg no
AI 924 de Várzea Paulista, em 26/06/2018, por maioria, o c. Tribunal Superior Eleitoral fixou a
adoção de três critérios norteadores para caracterização de propaganda antecipada, quais
sejam:
Primeiro: o pedido explícito de votos caracteriza a realização de propaganda
antecipada irregular, independentemente da forma utilizada ou da existência de
gastos de recursos,
Segundo: os atos publicitários não eleitorais, ou seja, aqueles sem nenhum
conteúdo, direta ou indiretamente relacionados à disputa, consistem nos
chamados “indiferentes eleitorais” (fora da jurisdição dessa Justiça
Especializada).
Terceiro: é de que os usos de elementos classicamente reconhecidos como
caracterizadores da propaganda, desacompanhados de pedido explícito de
voto, não ensejam irregularidades
; todavia, a opção pela exaltação de
per se
qualidades próprias para o exercício de mandato, assim como a divulgação de
plataformas de campanha ou planos de governo acarreta, sobretudo quando a
forma de manifestação possua uma expressão econômica minimamente
relevante, os seguintes ônus e exigências: (i) impossibilidade de utilização de
formas proscritas durante o período oficial de propaganda (outdoor, brindes,
etc); e (ii) respeito ao alcance das possibilidades do pré-candidato médio
Assim, tem-se que a caracterização da propaganda eleitoral antecipada pode
ocorrer em três hipóteses: a primeira, prevista na lei, é o pedido expresso de voto ou de não
votar; a segunda quando veiculada mensagem ou publicidade com conteúdo eleitoral e por
meio vedado no período eleitoral; e, a terceira, por fim, quando se tratar de ato com potencial
de desequilibrar o pleito, que se afere pelo alcance, custo e número de veiculações.
No caso, o meio utilizado não é vedado, já que se trata de publicações no perfil
pessoal do recorrido, sem informações acerca de impulsionamento.
Tampouco se extrai dos vídeos e publicações o pedido expresso de voto. Isso
porque, nas gravações, o recorrido apresenta ações desenvolvidas em seu governo anterior e
faz críticas à gestão atual que teria abandonado referido programa. Com efeito, trata-se de
conduta expressamente permitida pelo supracitado artigo 36-A da Lei das Eleições, na medida
em que destaca as ações políticas que já desenvolveu, bem como as que pretende
desenvolver.
Ressalte-se que em nenhum momento do vídeo são usadas as palavras “urna”,
“voto” ou até mesmo “apoio”, ele se limita a discorrer sobre a importância do Espaço Chico
para a comunidade, dando a entender que fará melhorias no local e recolocar a placa que foi
retirada. De igual forma, não se evidenciam nas publicações quaisquer das denominadas
, que quando presentes nas postagens tem o condão de caracterizar a
magic words
propaganda antecipada, como restou fixado pelo julgado norteador do TSE. Trata-se de
palavras que fazem clara alusão ao ato de votar: “Vote em ou Fulano para o cargo”, “eleja ou
derrote”, “apoie ou rejeite” e “marque sua cédula”.
Num. 11965766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 20:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119500592900000011411542
Número do documento: 20102119500592900000011411542

Nos comentários das publicações juntadas aos autos, tampouco há pedido
expresso de votos; há apenas manifestações de apoio ao candidato, sem menção expressa à
urna ou voto, como se vê, por exemplo, dos seguintes comentários: “Estamos juntos!”, “Dias
melhores estão por vir”, “Já ganhou”, nem mesmo o comentário contendo “Meu futuro prefeito
Taidinho55”, é apto a configurar o pedido expresso de voto caracterizador da propaganda
antecipada irregular.
Nas postagens consta, ainda, o slogan da campanha e a cores do partido.
Confira-se:
No entanto, nem mesmo tais referências são suficientes para configurar o pedido
expresso de voto, o qual, conforme entendimento desta Corte Eleitoral, deve se extrair da
simples visualização do conteúdo, de forma direta, sem ser necessário qualquer raciocínio do
leitor.
Há ainda, um terceiro critério para caracterização da propaganda eleitoral
antecipada. Não se trata propriamente de se aferir se a propaganda tem o potencial de
desequilibrar o pleito, mas da constatação de que pela sua reiteração, massividade ou
potencial impacto são capazes de evidenciar se tratar de proscrita antecipação de campanha
eleitoral.
No ponto, destaco a fundamentação do já citado Ag. 9-24, no qual o Tribunal
Superior Eleitoral estabeleceu parâmetros para aferição das circunstâncias capazes de
configurar a irregularidade. São elas: “a propaganda massiva, repetida, com alto custo e de
grande abrangência, que se aproxime mais de campanha eleitoral do que de divulgação de
ideias”. Prossegue, afirmando que a ratio essendi do artigo 36 da Lei das Eleições “é evitar, ou,
ao menos, amainar a captação antecipada de votos, visando a não desequilibrar a disputa
eleitoral, vulnerar o postulado da igualdade de chances entre os candidatos e, no limite,
comprometer a própria higidez do prélio eleitoral”.
Constou do voto, ainda, que “a extrapolação do limite do razoável, no que diz com
os aspectos financeiros da comunicação política, pode ser aferida a partir do índice de
Num. 11965766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 20:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119500592900000011411542
Número do documento: 20102119500592900000011411542

reiteração da conduta, do período de exposição das mensagens pagas, assim como de seus
respectivos custos, capilaridade ou abrangência” (TSE. AgI nº 9-24.2016.6.26.0242. Rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto. DJE em 22/08/2018).
Estabelecidas tais premissas, constata-se que na hipótese dos autos, não
restaram comprovados os gastos excessivos, tampouco a massividade da propaganda,
sobretudo porque foi veiculada exclusivamente em rede social do próprio recorrido, meio de
baixíssimo custo, acessível a qualquer cidadão.
Á toda evidência, o vídeo gerou algum custo para o então pré-candidato, o que
facilmente se constata pelas suas características, tais como a utilização de
nas
drone
filmagens, sem olvidar de sua qualidade, parecendo não se tratar de trabalho amador.
No entanto, é inegável que o avanço da tecnologia e da popularização de
dispositivos eletrônicos e aplicativos de produção de vídeo pode viabilizar a produção de
vídeos dessa qualidade por quem não tenha profundo conhecimento técnico. Aliás, o próprio
equipamento de filmagem aérea,
, não é de difícil acesso, na medida em que não é tão
drone
incomum encontrar uso desse aparelho por variadas pessoas.
Não se está aqui a afirmar que o vídeo é caseiro, mas à míngua de provas
concretas do custo da gravação, impõe-se o não reconhecimento da irregularidade das
publicações, lembrando que no estreito âmbito da representação não cabe exauriente dilação
probatória.
Os documentos posteriormente juntados pelo recorrente (ID 11717416 e ID
11063566), consubstanciados em imagens e áudio extraído de conversas de Whatsapp, da
igual forma, não são aptos a comprovar os gastos efetuados pelo recorrente. Isso porque
revelam unicamente conversas ocorridas na data de 13/10/2020, nas quais supostos
candidatos solicitam os serviços de uma empresa de marketing, ocasião em que o interlocutor
informa que já está atendendo a campanha de outro candidato para o mesmo cargo, na
mesma cidade. Logo, nada comprova quanto ao fato que motivou a representação, o qual,
frise-se, ocorreu já há alguns meses.
Demais disso, eventual abuso de poder econômico praticado pelo recorrido deve
ser apurado na via própria, a saber, ação de investigação de judicial eleitoral, com dilação
probatória ampla.
De resto, sob a ótica da massividade e reiteração da conduta, constata-se das
postagens juntadas aos autos que o vídeo foi publicado cinco vezes, somados seus três perfis
pessoais nas redes sociais Facebook e Instagram. Logo, não se verifica o excesso na
quantidade das postagens, de sorte a ter potencial de desequilibrar a disputa.
Não se pode olvidar que, nos termos do art. 57-J da Lei 9.504/1997 e do art. 38
da Resolução-TSE nº 23.610/2019, com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e
impedir a censura, “a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na
internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático”.
Assim, a atuação da Justiça Eleitoral, em casos que tais, deve ser minimalista,
porque “é livre a manifestação do pensamento” (art. 5º, inciso IV, CF), sendo que a liberdade
de expressão reclama proteção reforçada, por consubstanciar valor fundamental e requisito de
Num. 11965766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 20:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119500592900000011411542
Número do documento: 20102119500592900000011411542

funcionamento em um Estado Democrático de Direito, ostentando uma posição preferencial
(preferred position) dentro do conjunto constitucional das liberdades, sendo que o TSE já assim
reconheceu no julgamento do Recurso Especial Eleitoral nº 198793, Acórdão, Relator(a) Min.
Luiz Fux, Publicação: DJE - Diário justiça eletrônico, Data 27/10/2017, Página 66-67).
Por todo o exposto, sendo certo que não se pode declarar a irregularidade da
conduta com base em deduções, não ficou caracterizada a alegada propaganda eleitoral
antecipada, pelo que deve ser mantido o julgamento de improcedência da representação.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso, para, de ofício,
reconhecer a ilegitimidade passiva do partido e extinguir o feito quanto a ele, e, no mérito,
negar provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência quanto a ATHAYDE
FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR.

Des. VITOR ROBERTO SILVA - RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600064-47.2020.6.16.0020 - Wenceslau Braz - PARANÁ - RELATOR:
DES. VITOR ROBERTO SILVA - RECORRENTE: PROGRESSISTAS - WENCESLAU BRAZ - PR -
MUNICIPAL - Advogado do RECORRENTE: JORGE ABRAO FAIAD NETO - PR0023782 -
RECORRIDO: ATAHYDE FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR - Advogado do RECORRIDO:
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR0062203 - RECORRIDO: PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO-PSD - Advogado do RECORRIDO: CLODOALDO DE MEIRA AZEVEDO -
PR19197.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11965766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 21/10/2020 20:16:08
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102119500592900000011411542
Número do documento: 20102119500592900000011411542